Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. PRESENÇA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, §1o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sistema de monitoramento por câmeras no local do crime afasta a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, relativa ao furto praticado durante o repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal possui natureza objetiva e fundamento temporal, aplicando-se ao furto cometido durante o período da noite, independentemente da existência de sistemas de segurança no local.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.144, fixou entendimento de que o repouso noturno se configura pela condição de sossego do período noturno, sendo irrelevante a presença de videomonitoramento, a atividade comercial do local ou o fato de as vítimas estarem ou não dormindo.

5. No caso concreto, o furto foi praticado por volta de 1h43, durante a madrugada, quando naturalmente há menor vigilância, configurando o repouso noturno nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A existência de câmeras de segurança não impediu a consumação do crime, reforçando o entendimento de que tal circunstância não afasta a majorante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.509/SP (Tema Repetitivo 1.144), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Seção, j. 22.02.2023; TJDFT, Acórdão 1959316, 0707903-31.2023.8.07.0014, Rel. Des. Esdras Neves, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1841124, 0718883-19.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão 1745762, 0701242-57.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 17.08.2023.